Tribunal: TJDFT
Processo: 0738759-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738759-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA ALVES AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO PEREIRA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos de cumprimento de sentença promovido por RICARDO ALEXANDRE PIRES. A decisão agravada, registrada sob o ID 247692777, não acolheu a impugnação apresentada pelo executado à penhora do veículo Honda/CG 125 Fan, placa JHH7164, de sua propriedade. Eis o teor da decisão agravada: “Vistos. Passo a analisar a impugnação à penhora. Aduz o executado que o veículo penhorado é indispensável a sua profissão, porquanto serve de meio de transporte para deslocamento às zonas rurais, onde exerce atividades de limpeza de roça, aplicação de defensivos agrícolas e outros pequenos serviços rurais, de caráter eminentemente braçal. Pois bem. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A impenhorabilidade de que trata o referido dispositivo legal reclama interpretação restritiva e sistemática com as demais normas que disciplinam a execução, que se processa no interesse do credor. (Acórdão 1405177, 07227643520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022) A alegação de que o veículo é impenhorável, portanto, demanda prova de que é utilizado como instrumento de trabalho pelo executado, e que é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. (Acórdão 1416133, 07021082320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022) Assim, a referida impenhorabilidade aproveita apenas àqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção. (Acórdão 1415166, 07026382720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/202) Nesse cenário, a impenhorabilidade só pode ser reconhecida quando o veículo se mostrar exclusivamente necessário ao exercício da profissão, tal com o táxi e o utilizado em autoescola. No caso em tela, o executado não comprovou que o veículo é indispensável para sua atividade laboral, sendo certo que a profissão que envolve “limpeza de roça” não depende de tal bem. Para chegar ao local de trabalho, não há impedimento para utilização do transporte público disponível ou de aplicativos de transporte, sendo o veículo mero facilitador para o cotidiano. Diante do exposto, NÃO acolho a impugnação à penhora. Fica o exequente intimado a indicar o endereço atualizado para cumprimento do mandado. Prazo: 15 (quinze) dias.” O agravante sustenta que o bem constrito constitui seu único meio de transporte e se mostra indispensável para o exercício de suas atividades profissionais como diarista rural, que envolvem deslocamentos a zonas rurais para prestação de serviços braçais, como limpeza de roça e aplicação de defensivos agrícolas. Argumenta que a constrição afronta o disposto no art. 833, V, do Código de Processo Civil, além dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução. Afirma que a decisão desconsidera as peculiaridades do caso concreto, pois o veículo, ainda que não seja instrumento de trabalho em sentido estrito, é essencial para seu deslocamento e, consequentemente, para a obtenção de renda e subsistência própria e familiar. Aduz que o valor do bem é irrisório, estimado em cerca de R$ 3.000,00, e que seu estado precário de conservação reforça a desproporcionalidade da medida, tornando a penhora inócua frente ao valor da dívida executada. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão e desconstituir a penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do veículo nos termos do art. 833, V, do CPC. Não há pedido liminar. Preparo dispensado, diante da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator